Tribunal: STF
Processo: ARE 1570919
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Direito Previdenciário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Pensão. Revisão de benefício. Deferimento de liminar. Incidência da Súmula 735 do STF. Desprovimento do agravo.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática que, fundamentada na Súmula 735 do STF, negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, 



    II. Questão em discussão 



    2. Verificar se o acórdão recorrido configura, ou não, decisão definitiva de última instância apta a autorizar o manejo do recurso extraordinário. 



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.